Tribunal: STF
Processo: RHC 207458
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Geraldo Morais Martins interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O fundamento utilizado pelas instâncias ordinárias para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 foi o de dedicação do agravante às atividades criminosas. A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido. 



    (Agravo regimental no habeas corpus n. 586.522, Relator o ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte recorrente sustenta, em síntese, que “a simples menção à quantidade/variedade das drogas, dissociada de qualquer outro elemento, não é suficiente para se concluir acerca da dedicação do paciente às atividades criminosas ou participação em organização criminosa”. Pretende, desta forma, a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    O Ministério Público Federal, ao opinar nestes autos, apresentou parecer que restou assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). NÃO INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 



    - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário. 



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Diversamente do que alega a defesa, observo que a quantidade e a variedade das drogas apreendidas (“15 buchas de maconha, com peso aproximado de 24,8 gramas e 13 microtubos plásticos contendo cocaína, pesando 13,1 gramas”) não foram utilizadas, isoladamente, para afastar a minorante do tráfico privilegiado.



    Ao contrário, tais elementos, somados à existência de outras ações penais em andamento (uma delas, inclusive, com sentença condenatória proferida), foram empregados pelas instâncias de origem como dado indicativo de dedicação do paciente às atividades criminosas, esta sim, circunstância apta a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    Entendo, com a devida vênia dos posicionamentos em sentido contrário (HC 144.309 AgR/MG, ministro Ricardo Lewandowski;  HC 151.431/MG, ministro Gilmar Mendes), ser esse um fundamento idôneo e válido para justificar o afastamento do tráfico privilegiado ao presente caso concreto, uma vez que restou evidenciada a dedicação do paciente às atividades criminosas, valendo transcrever, por relevante, o seguinte fragmento do parecer ofertado pelo Ministério Público Federal no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:



    3. No caso dos autos, as instâncias ordinárias deixaram de aplicar a causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, em razão da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, bem como diante da existência de outros registros criminais, denotando a dedicação do paciente à atividade criminosa (fls. 24 e 50).



    Os inquéritos policiais e as ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas. 



    Nesse sentido, confira-se a jurisprudência dos Tribunais Superiores:



    […]



    Ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. 



    1. A existência de registro criminal pode configurar o envolvimento em atividades criminosas, para os fins do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. 2. Ordem denegada. (STF, HC 115743, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 16/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 08-06- 2017 PUBLIC 09-06-2017) (grifei)



    Vale frisar, mais uma vez, que a conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a natureza das drogas são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação às atividades criminosas que, por sua vez, é fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado:



    2. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas.



    (HC 98.167, ministra Cármen Lúcia)



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012).



    (RHC 193.149, Redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator